Tribunal: CARF
Processo: 19647.021208/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.021208/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 182. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no
conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições
previdenciárias, ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou
convenção coletiva de trabalho - Súmula CARF no 182.
SALÁRIO FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
GLOSA. Devem ser glosadas as deduções a titulo de salário-família quando
não comprovados os requisitos para o pagamento do beneficio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os valores
relativos ao seguro de vida em grupo.
Não votou no conhecimento o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima por
substituir, na sessão, a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, a qual já havia votado
por conhecer do Recurso Voluntário na sessão de outubro de 2022.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.021208/2008-51
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha ,Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (Al) para a exigência de contribuições dos
segurados, cuja responsabilidade pela arrecadação, mediante desconto das remunerações, é da
empresa, no período de 10/2003 a 12/2006.
Para a constituição do crédito, foi emitido o presente AI DEBCAD 37.170.649-1,
no valor de R$10.203,40. Do relato fiscal (fls. 55/63), tem-se que os fatos geradores foram
agrupados nos seguintes códigos de levantamento:
• SEG - SEGURO DE VIDA EM GRUPO: salário indireto consistente no pagamento do
beneficio seguro de vida em grupo, sem previsão na convenção coletiva de trabalho, apurados
na contabilidade;
• GSF — GLOSA DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA: valores glosados em razão da não
apresentação de documentos obrigatórios, conforme explicitado na "Planilha Demonstrativa —
análise de documentos salário família" e "Planilha demonstrativa — Glosa de salário-família";
• C11 - CONTR1B SEGURADO Cl CAT 13: contribuição de contribuintes individuais
decorrente da Lei n °. 10.666/03.
No relatório fiscal, aponta-se que as guias de recolhimento apresentadas estão
listadas no Relatório de Documentos Apresentados — RDA (fls. 30/33). Estas guias foram
apropriadas inicialmente aos fatos geradores declarados em GFIP, registrados no levantamento
GFP, constantes do documento EXCL 09.437.898-4. Após essa apropriação, os saldos de
recolhimentos foram apropriados aos demais levantamentos, conforme demonstrado no Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA (fls. 34).
Considerando que as contribuições lançadas não foram recolhidas e nem
declaradas em GFIP, configura-se, em tese, o ilícito descrito no art. 337-A do Decreto-Lei
n°2.848/40 (Código Penal Brasileiro), tendo sido emitida representação fiscal a ser enviada ao
Ministério Público Federal.
Cientificado do crédito tributário em 26/11/2008 (f. 1), o Autuado apresentou
impugnação (fls. 69/114) ao lançamento, argüindo, em síntese:
1. a tempestividade da defesa;
2. preliminarmente, a extinção do crédito tributário referente a outubro/2003, por força da
decadência, pela aplicação do art. 150, §4°. do CTN;
3. a não incidência de contribuições sobre os pagamentos a titulo de seguro de vida em grupo,
visto que:
- não corresponde ao conceito jurídico de salário ou remuneração previsto no inciso I do art. 28
da Lei n°. 8.212/91;
- a Impugnante efetua o pagamento do seguro diretamente a seguradora, não em retribuição ao
trabalho, mas apenas em decorrência do contrato firmado com a seguradora;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

- o art. 458, §2°. da CLT dispõe que não serão consideradas como salário as seguintes
utilidades concedidas pelo empregador: seguros de vida e acidentes pessoais;
- apresenta decisões do STJ no sentido da não-incidência das contribuições sociais sobre o
valor pago pelo empregador por seguro de vida em grupo;
4. a não incidência de contribuições sobre pagamentos a titulo de salário-família, visto que:
- o art. 70 da Lei n°. 8.213/91 determina que o valor relativo ao salário-família não será
incorporado, para qualquer efeito, ao salário ou beneficio pago ao segurado;
- o art. 68 "caput" da lei n°. 8.213/91 não estipula nenhuma condição para a compensação do
salário-família pago com as contribuições devidas pela pessoa jurídica;
- mesmo constatada a falta de alguns poucos documentos, não se pode concluir que o
pagamento do salário-família efetuado pela Impugnante desrespeitou o disposto na legislação
previdenciária;
- o principal documento para o pagamento do beneficio é a certidão de nascimento, e esta foi
apresentada em todos os casos;
- requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
- algumas instituições de ensino apenas entregam declarações informando que o aluno cursa
determinado ano letivo, de modo que essa declaração é válida para todo aquele ano, e não
apenas para o semestre no qual foi emitido, como considerou o Fisco;
- deve ser cancelada a inclusão dos valores do salário-família glosados na base de cálculo das
contribuições previdenciárias (patronal + SAT);
5. o recolhimento integral A Previdência Social dos valores retidos (11%) dos segurados.
Não obstante a Impugnante tenha declarado o valor retido dos contribuintes
individuais a menor do que aquele constante na folha de pagamento, houve o recolhimento
integral dos valores, conforme GPS em anexo. Além disso as GFIP já foram corrigidas pela
transmissão de GFIP retificadoras.
Em anexo à impugnação, o Autuado apresentou cópia dos seguintes documentos:
doc. 01 — procuração (fls. 117/123); doc. 02- atos societários (fls. 124/182); doc. 03 —
comprovantes de freqüência escolar (fls. 183/223); doc. 04 — folhas de pagamentos, GPS e
GFIP retificadoras (fls. 224/387).
A DRJ Recife, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> Decadência
O prazo para a Fazenda Pública constituir seus créditos passou a ser de cinco
anos, nos termos do art. 173, inciso I do CTN. Ademais, tratando-se de tributo lançado por
homologação, como é o caso das das contribuições sociais, havendo pagamento antecipado por
parte do sujeito passivo, o crédito tributário se extingue após cinco anos da data do fato gerador,
nos termos do §49 do art. 150 do CTN.
Aplicando o disposto no §4°. do art. 150 do CTN, considerando que o lançamento
completou-se em 26/11/2008, com a ciência pelo sujeito passivo (fl. 1), e que houve pagamento,
conforme se verifica no Relatório de Documentos Apresentados - RDA (fls. 22/25), está
decadente a competência 10/2003.
Desse modo, impõe-se a revisão do lançamento para excluir a competência
10/2003, pela extinção do direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos.
Havendo outras competências não alcançadas pela decadência, passaremos à.
análise dos demais argumentos da impugnação.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

=> Do seguro de vida
Consoante disposto nos arts. 20 e 21 da Lei n°. 8.212/91, a contribuição do
segurado empregado incide sobre o salário-de-contribuição, compreendido como a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial.
A regra é que todos os rendimentos destinados a retribuir o trabalho compõem o
salário-de-contribuição, somente excluindo-se aqueles expressamente ressalvados.
Assim, o salário-de-contribuição tem conceito amplo, abrangendo inclusive
ganhos habituais sob a forma de utilidades, caso em que se inclui o seguro de vida.
Observe-se que o seguro de vida caracteriza-se como salário-utilidade justamente
porque não é pago em pecúnia ao obreiro, mas representa um beneficio que lhe confere um
acréscimo patrimonial. Portanto, o fato de o pagamento ser feito pelo Autuado diretamente à
seguradora não descaracteriza sua natureza salarial, porque o seu beneficio se reverte em favor
do trabalhador e decorre da relação de trabalho.
A respeito da verba sob exame, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048/99, apresenta norma especifica. Tal norma estabelece duas condições para
que o valor pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo não integre o
salário-de-contribuição: (a) seja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e (b)
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
No caso em tela, o seguro de vida não tem previsão em acordo ou convenção
coletiva. Descumprido o requisito regulamentar, o valor do prêmio de seguro de vida não é
excepcionado, e integra o salário-de-contribuição dos obreiros.
Havendo norma especifica no tocante as contribuições previdenciárias, esta é
considerada especial, afastando a aplicação de normas trabalhistas.
Por fim, quanto às decisões judiciais indicadas, o Autuado não faz parte de
nenhum dos polos da relação processual e é impossível, na seara administrativa, lhe estenderem
os efeitos das decisões. Improcedente, portanto, a reclamação.
=> Do salário-família
O salário-família é beneficio pago pela Previdência Social ao segurado empregado
de baixa renda, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados. Sobre este
beneficio, dispõe a Lei n 8.213/91.
Verifica-se, portanto, que a lei estabelece, como condição para o pagamento do
beneficio, a apresentação de 3 documentos: (a) certidão de nascimento; (b) atestado de vacinação
e (c) comprovação de frequência escolar. Dar entendimento diverso ao dispositivo, no sentido de
não haver condições para o pagamento do beneficio, seria incorrer em fraude a lei.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

Portanto, somente a verba paga de acordo com o texto legal é considerada salário-
família e, assim, não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou beneficio pago ao
segurado, nos termos do art. 70 da Lei no. 8.213/91.
No feito, o Fisco aponta que o Autuado não apresentou a documentação completa
para o pagamento do beneficio aos seus obreiros, razão porque os valores pagos foram glosados.
Em sua defesa, o Autuado pretende que sejam aceitas, como prova da frequência
dos dependentes para todo o ano, as declarações dada pela instituição de ensino no curso do
período letivo. Ora, tal seria exorbitar do conteúdo da declaração. Conforme seu conteúdo, o
aluno esteve presente até data em que foi firmada a declaração, não se podendo afirmar, dai por
diante, que esteve presente ou que não compareceu. Impossível, portanto, acolher o pedido
Afora o pleito acerca das declarações emitidas no curso do ano letivo, o Autuado
reconhece, na impugnação, que não apresentou todos os documentos requeridos. Desafia a
lógica, portanto, a sua afirmação quando diz que "mesmo constatada a falta de alguns poucos
documentos, não se pode concluir que o pagamento do salário-família efetuado pela Impugnante
desrespeitou o disposto na legislação previdenciária".
A importância dada à certidão de nascimento, como "o principal documento para
o pagamento do beneficio", é juízo de valor pessoal do Autuado, não existindo qualquer norma
legal nesse sentido. A exigência do certificado de vacinação e da frequência escolar, ao lado de
se constituírem requisitos legais, revestem-se de interesse social, por contribuir para que os pais
zelem pela saúde e educação dos dependentes.
Ora, se a lei determina que o pagamento do beneficio é condicionado apresentação
da documentação, e esta não foi apresentada, é de se concluir que o Autuado desrespeitou sim a
legislação previdenciária. Em assim o fazendo, os valores pagos não podem ser considerados
salário-família, e não lhes será aplicada nenhuma norma que diga respeito a este instituto. Em
vista disso, impossível a incidência das disposições do art. 68 ou 70 da Lei 8.213/91, como
pleiteia o Impugnante.
Destituídos da natureza de salário-família, tais valores constituem remuneração
aos segurados e parcela integrante do salário-de-contribuição, não podendo ser deduzidos das
contribuições devidas. Correta, portanto, a glosa dos valores.
No lançamento, a autoridade realiza atividade plenamente vinculada, onde a
própria lei estabelece todos os parâmetros, não havendo espaço para a discrição administrativa. 0
comando legal já contem a valoração de oportunidade e conveniência, não restando campo para a
razoabilidade do administrador.
Quanto ao principio da proporcionalidade, foi devidamente aplicado, já que não
foram glosados todos os valores pagos a titulo de salário-família, mas somente aqueles para os
quais não foi apresentada a documentação exigida por lei.

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

Por fim, necessário esclarecer que, no presente auto de infração, não houve a
inclusão dos valores glosados na base de cálculo das contribuições previdenciárias, mas somente
a glosa das deduções irregularmente efetuadas.
=> Dos recolhimentos
Consoante relatório fiscal, as guias de recolhimento apresentadas foram
consideradas no levantamento dos débitos, e estão listadas no Relatório de Documentos
Apresentados — RDA (fls. 30/33). De igual modo, todas as guias de recolhimento normal
trazidas com a impugnação (doc. 04, fls. 224/387) estão listadas no RDA.
Outrossim, importante esclarecer que a guia de recolhimento da Previdência
Social (GPS) não é especifica, isto é, não há identificação dos segurados aos quais correspondem
as contribuições.
Estas guias foram apropriadas inicialmente aos fatos geradores declarados em
GFIP, porque reconhecidos pela empresa. Após, os saldos de recolhimentos foram apropriados
as demais contribuições apuradas, conforme demonstrado no Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados — RADA (fls. 34).
O Impugnante, por sua vez, confessa que havia declarado o valor retido dos
contribuintes individuais a menor do que aquele constante na folha de pagamento.
Assim, embora as GPS apresentadas na impugnação coincidam com o valor das
contribuições retidas dos contribuintes individuais, para as competências 02/2004, 11/2004,
12/2004, 02/2006 e 05/2006, estes valores recolhidos foram apropriados a outras contribuições
declaradas em GFIP como devidas pela empresa.
Portanto, uma vez que todos os valores recolhidos foram devidamente
apropriados, não há qualquer revisão a ser feita no lançamento.
A correção das GFIP, com a declaração integral dos valores retidos dos segurados,
é dever da empresa, que tem a obrigação legal de declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil dados relacionados a fatos geradores, base de calculo e valores devidos da contribuição
previdenciária (art. 32, IV da Lei n°. 8.212/91). No entanto, não tem o condão de modificar o
lançamento em pauta, que exige as contribuições que deixaram de ser recolhidas na época
própria.
Pelo exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para
excluir a competência 10/2003, porque alcançada pela decadência, mantendo o restante do
crédito tributário lançado
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja cancelada a autuação relativa a exigência de contribuição
sobre os pagamentos realizados a titulo de seguro de vida em grupo, haja vista que tal pagamento
não configura salário-de-contribuição. Também roga que seja cancelada a autuação relativa a
exigência de contribuição sobre os pagamentos a titulo de salário-família, uma vez que a norma
não impõe qualquer condição para a compensação dessas quantias com as contribuições
previdenciárias devidas pela Recorrente. Caso assim não seja entendido, que seja reconhecido o
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

equivoco cometido pela autoridade fiscal no que tange aos lançamentos efetuados sobre os
pagamentos do salário-família pela Recorrente, e seja RETIFICADO o valor lançado no auto de
infração, e cancelada a autuação referente à suposta contribuição sobre os pagamentos realizados
aos contribuintes individuais pela Recorrente.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recuro é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Saliente-se que a decisão de piso já reconheceu a decadência parcial do
lançamento.

Mérito

=> Do seguro de vida
A decisão de piso concluiu que “a partir da análise da auditoria fiscal,
constatou-se que a empresa efetuou pagamentos de prêmios de seguro de vida em grupo a seus
empregados, sem que estes estivessem contemplados nos acordos ou convenções coletivas de
trabalho, portanto, ignorando as premissas da isenção das contribuições previdenciárias sobre tal
rubrica.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
O art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto 3.048/992 assevera que os valores
pagos pela empresa a título de prêmio de seguro de vida em grupo, não integra o salário de
contribuição, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O Superior Tribunal de Justiça assentou que a Lei n. 8.212/91, em sua redação
original e com a redação conferida pela Lei n. 9.528/97, não instituiu a incidência de
contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida em grupo pago pela pessoa jurídica
aos seus empregados e dirigentes. Outrossim, está consolidado no âmbito deste CARF que é
prescindível que o benefício esteja previsto em norma coletiva de trabalho para que não
componha a base de cálculo das contribuições lançadas. Confira-se:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA
DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ
2119/2011. ATO DECLARATÓRIO 12/2011. NOTA SEI 11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

É incabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de
seguro de vida em grupo, independentemente da existência de convenção ou acordo coletivo de
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

trabalho. (Acórdão 9202-009.313, 2a Turma CSRF, Relator Conselheiro João Victor Aldinucci,
Sessão de 16/12/2020)

(...) SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ISENÇÃO.
ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. PREVISÃO. PRESCINDÍVEL.
PARECER PGFN/CRJ No 2.119/2011. ATO DECLARATÓRIO No 12/2011. NOTA SEI No
11/2019/CRJ/PGACET/PGFNME. O pagamento de seguro de vida em grupo, em valores não
individualizados, não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social
previdenciária, independentemente de previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

(Acórdão no 2402-010.235, Relator Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Publicado em
18/08/2021).

(...) SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PARCELA POR BENEFICIÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. A disponibilização do seguro de vida em grupo a todos
os empregados e dirigentes da empresa, quando não se pode identificar a parcela destinada a
cada segurado, não sofre incidência de contribuições sociais, ainda que não haja previsão do
benefício em norma coletiva de trabalho.

(Acórdão no 2201-009.015, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, Publicado em
30/08/2021).
O entendimento está fundamentado no Parecer PGFN/CRJ/No 2119/2011,
aprovado pelo Ministro da Fazenda, Ato Declaratório no 12/2011 e Nota SEI no
11/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, de 28/3/20193 .

Destaca-se, ainda, o seguinte trecho da Nota SEI no 11/2019, que assim dispõe:

12. O Parecer PGFN/CRJ no 2.119/2011 reconheceu, pois, a jurisprudência pacífica, no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, que considerou que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do montante
que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, mesmo no período anterior
às modificações promovidas pela Lei no 9528/97.

13. Conquanto o referido parecer tenha mencionado, no rol de decisões que lastreavam a
constatação do entendimento pacífico do STJ, o RESP no 660.202/CE, da relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, não se estava aderindo a tudo que preconizava aquele julgado, mas
apenas demonstrando que o STJ, de forma pacífica, afastara a natureza salarial da verba. Tanto
assim o é, que a Fazenda Nacional continuou defendendo em juízo a incidência de contribuição
previdenciária nos casos em que houvesse descumprimento dos requisitos previstos no inciso
XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999.

14. Mais recentemente, contudo, o STJ, dessa vez por meio da Primeira Turma, firmou o
entendimento de que é irrelevante a previsão expressa do pagamento do seguro de vida em
grupo em acordo ou convenção coletiva, desde que o seguro seja em grupo e não individual.
Eis o teor da ementa do AgInt no AREsp no 1.069.870/SP: (...)

15. Nota-se, portanto, que, atualmente, há decisões de ambas turmas que compõem a Primeira
Seção em sentido desfavorável ao defendido pela Fazenda Nacional quanto ao requisito
previsto no inciso XXV do §9o do art. 214, do Decreto no 3.048/1999 relativo à necessidade de
que o seguro de vida em grupo tenha previsão expressa em acordo ou convenção coletiva.
Segundo entendeu a Corte Superior, tal previsão seria irrelevante para fins de enquadramento
no conceito de salário. Assim, se o seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um
grupo de empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um
deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a incidência de
contribuição previdenciária.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

Em agosto de 2021, o CARF aprovou o Enunciado de Súmula no 182, nos
seguintes termos:

O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados,
sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no
conceito de remuneração, não estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias,
ainda que o benefício não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Acórdãos Precedentes: 2401-002.499, 2201-006.947, 2301-007.830, 9202-005.318 e 9202-
008.026. (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)

Tendo em vista que este foi o único fundamento para a sua constituição como
base de salário de contribuição, entendo que neste ponto deve ser cancelado uma vez que de
acordo com o entendimento amplamente demonstrado, não se pode considerar o seguro de vida
em grupo como base apenas pela ausência de previsão na convenção.

=> Do salário-família

No feito, o Fisco aponta que o Autuado não apresentou a documentação
completa para o pagamento do beneficio aos seus obreiros, razão porque os valores pagos foram
glosados.

O art. 84 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999, condiciona o pagamento do salário-família à apresentação anual de
atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes, de até seis anos de idade, e de
comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes.

Em sua defesa, o Autuado pretende que sejam aceitas, como prova da
frequência dos dependentes para todo o ano, as declarações dada pela instituição de ensino no
curso do período letivo. Ora, tal seria exorbitar do conteúdo da declaração. Conforme seu
conteúdo, o aluno esteve presente até data em que foi firmada a declaração, não se podendo
afirmar, dai por diante, que esteve presente ou que não compareceu.

Embora seja inconteste que os dependentes estivessem matriculados em
estabelecimento de ensino, o acórdão recorrido negou o reembolso porque não se comprovou a
frequência escolar, em declarações semestrais, como exige o art. 84 do Regulamento da
Previdência Social.

Afora o pleito acerca das declarações emitidas no curso do ano letivo, o
Autuado reconhece, na impugnação, que não apresentou todos os documentos requeridos.
Desafia a lógica, portanto, a sua afirmação quando diz que "mesmo constatada a falta de alguns
poucos documentos, não se pode concluir que o pagamento do salário-família efetuado pela
Impugnante desrespeitou o disposto na legislação previdenciária".

A importância dada à certidão de nascimento, como "o principal documento
para o pagamento do beneficio", é juízo de valor pessoal do Autuado, não existindo qualquer
norma legal nesse sentido. A exigência do certificado de vacinação e da frequência escolar, ao
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

lado de se constituírem requisitos legais, revestem-se de interesse social, por contribuir para que
os pais zelem pela saúde e educação dos dependentes.
Ora, se a lei determina que o pagamento do beneficio é condicionado
apresentação da documentação, e esta não foi apresentada, é de se concluir que o Autuado
desrespeitou sim a legislação previdenciária. Em assim o fazendo, os valores pagos não podem
ser considerados salário-família, e não lhes será aplicada nenhuma norma que diga respeito a este
instituto. Em vista disso, impossível a incidência das disposições do art. 68 ou 70 da Lei
8.213/91, como pleiteia o Impugnante.

Destituídos da natureza de salário-família, tais valores constituem remuneração
aos segurados e parcela integrante do salário-de-contribuição, não podendo ser deduzidos das
contribuições devidas. Correta, portanto, a glosa dos valores.

Por fim, no que se refere as guias de recolhimento apresentadas, repita-se que
foram consideradas no levantamento dos débitos, e estão listadas no Relatório de Documentos
Apresentados — RDA (fls. 30/33). De igual modo, todas as guias de recolhimento normal
trazidas com a impugnação (doc. 04, fls. 224/387) estão listadas no RDA.

Como se sabe, a guia de recolhimento da Previdência Social (GPS) não é
especifica, isto é, não há identificação dos segurados aos quais correspondem as contribuições.
As guias foram apropriadas inicialmente aos fatos geradores declarados em GFIP, porque
reconhecidos pela empresa. Após, os saldos de recolhimentos foram apropriados as demais
contribuições apuradas, conforme demonstrado no Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados — RADA (fls. 34).

O Impugnante, por sua vez, confessa que havia declarado o valor retido dos
contribuintes individuais a menor do que aquele constante na folha de pagamento.

Assim, embora as GPS apresentadas na impugnação coincidam com o valor
das contribuições retidas dos contribuintes individuais, para as competências 02/2004, 11/2004,
12/2004, 02/2006 e 05/2006, estes valores recolhidos foram apropriados a outras contribuições
declaradas em GFIP como devidas pela empresa.

Portanto, uma vez que todos os valores recolhidos foram devidamente
apropriados, não há qualquer revisão a ser feita no lançamento.

Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO provimento parcial ao
Recurso Voluntário para que seja excluída a parcela referente ao seguro de vida em grupo

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário
e em dar-lhe provimento parcial para excluir do lançamento os valores relativos ao seguro de
vida em grupo.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.021208/2008-51

Fernanda Melo Leal

Fl. 471
DF CARF MF
Original